Tribunal: TJBA
Processo: 8068512-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068512-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: JORGE DA SILVA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA SANTOS COSTA BUENO, JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento do Agravo de instrumento. Previdência privada. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de reexame da matéria. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Não se verifica omissão quando o Acórdão aborda expressamente as questões essenciais ao julgamento da causa, ainda que adote conclusão diversa da pretendida pelas embargantes. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo das Embargantes, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8068512-44.2024.8.05.0000, que tem como embargante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA e, como embargados, JORGE DA SILVA COSTA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.